Tribunal: TJBA
Processo: 8010084-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010084-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

AGRAVADO: ALEXANDRE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE SUSPENDE A TRAMITAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. MERA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AJUIZAMENTO ISOLADO DA REVISIONAL QUE, POR SI SÓ, NÃO DESCARACTERIZA A MORA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO NOS AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL. LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial fora entregue no endereço do agravante (id 408228096), tendo a aludida carta cumprido, a princípio, o seu primordial papel de constituir o devedor em mora, ainda que seu recebedor tenha sido terceira pessoa. Aliás, a própria legislação (Decreto-Lei n. 911/68) dispensa a assinatura do devedor quando dispõe, em seu artigo 2º, § 2º, que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

2. Ademais, destaca-se que o mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para afastar a mora do devedor. Tal entendimento, inclusive, fora firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1061530/RS (tema 29), de observância obrigatória pelos Tribunais Pátrios, in verbis: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010084-69.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como agravado ALEXANDRE JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em PROVER o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7